Tribunal: TJPA
Processo: 0802245-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802245-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
0802245-47.2024.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:

PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA.CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEI
R
O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA ESTADUAL. PAUTA FISCAL. PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF). LEGALIDADE DA VIA MANDAMENTAL. EFEITO TRANSLATIVO. SÚMULAS 266/STF E 431/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Prime Distribuidora de Bebidas Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, indeferiu de ofício a petição inicial de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento na Súmula 266/STF. O
mandamus
visava suspender os efeitos das Portarias Estaduais nº 276/2017 e nº 1.726/2016, que instituem sistemática de pauta fiscal (PMPF) para apuração do ICMS. A decisão agravada entendeu tratar-se de impugnação a norma em tese, o que inviabilizaria a via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança configura usurpação da competência do juízo de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a aplicação concreta de norma tributária instituída por portarias estaduais, à luz da Súmula 266/STF e da Súmula 431/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito translativo dos recursos autoriza o tribunal a analisar de ofício questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, não configurando usurpação de competência do juízo de origem quando o tribunal indefere a petição inicial com base em matéria cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

A aplicação da Súmula 266/STF deve ser feita com cautela, distinguindo-se impugnação genérica de norma em tese da contestação de seus efeitos concretos. No caso, a impetração não visa a declaração de inconstitucionalidade abstrata, mas a suspensão de efeitos concretos de normas que impactam diretamente a atividade tributária da empresa impetrante.

O uso do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS configura hipótese de pauta fiscal vedada pela Súmula 431 do STJ, salvo quando presentes as condições do art. 148 do CTN, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência reconhece o cabimento de mandado de segurança contra aplicação concreta de norma administrativa com efeitos lesivos, sobretudo quando ausente processo regular de arbitramento da base de cálculo e quando configurado o justo receio de lesão a direito líquido e certo.

A impetrante demonstrou a iminência de lesão à sua esfera jurídica com a aplicação da sistemática da pauta fiscal, caracterizando-se a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, requisitos suficientes para manutenção da liminar deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

O efeito translativo permite ao tribunal, ao conhecer do recurso, indeferir de ofício a petição inicial por ausência de pressupostos processuais, sem que isso configure usurpação de competência do juízo de origem.

Não se aplica a Súmula 266/STF quando o mandado de segurança visa suspender os efeitos concretos de norma infralegal já incidente sobre a esfera jurídica do impetrante.

É ilegal a utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS, por configurar pauta fiscal vedada pela Súmula 431 do STJ, salvo nos casos previstos no art. 148 do CTN.

O mandado de segurança é via adequada para proteção de direito líquido e certo contra a aplicação concreta de ato normativo que impõe sistemática de apuração tributária considerada lesiva e ilegal pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 148 e 151, IV; CPC, art. 485, I; Lei 12.016/2009,
arts
. 6º, §5º, e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STJ, Súmula 431; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1846660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.02.2022; TJPA, AI nº 0805048-42.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.05.2021; TJPA, AI nº 2019.00502304-90, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.02.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29/09/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
, contra decisão monocrática
desta Relatoria
, que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado do Pará, para, de ofício, indeferir a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 6º, §5º da Lei 12.016/09 c/c art. 485,
inciso
I do CPC.

Na decisão agravada
(ID 22981736)
, entendeu-se que a impetração visava à declaração de inconstitucionalidade de atos normativos em tese (Portarias Estaduais nº 276/2017 e 1.726/2016), o que, à luz da Súmula 266 do STF, inviabiliza o mandado de segurança por ausência de ato coator concreto.

O agravante, em suas razões (
ID

23544313
), alega:

(i) a inadequação da extinção da ação sem resolução de mérito em sede recursal, por usurpação de competência do juízo de origem;

(
ii
) a existência de ameaça concreta e atual de lesão ao direito líquido e certo, evidenciada pela imposição da sistemática de Pauta Fiscal;

(
iii
) a inaplicabilidade da Súmula 266 do STF, pois o objeto da impetração não é a validade em tese das Portarias, mas os seus efeitos concretos;

(
iv
) a violação aos princípios do contraditório, do juiz natural e do devido processo legal.

Ao final, requer
o provimento do recurso, com
a reforma da decisão monocrática
e
o
consequente
prosseguimento da ação mandamental.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
ID
23573686), sustentando:

(i) a correção da decisão que julgou procedente o agravo de instrumento por ausência de direito líquido e certo;

(
ii
) a inexistência de ato coator concreto, tratando-se de mandado de segurança contra ato normativo abstrato;

(
iii
) a plena aplicabilidade da Súmula 266 do STF ao caso dos autos.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática
ora guerreada
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade da decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, de ofício, com base na Súmula 266/STF.

DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DO EFEITO TRANSLATIVO

O Agravante sustenta que a decisão monocrática ora combatida, ao indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, usurpou a competência do Juízo de Primeiro Grau.

Em nosso Sistema Recursal, além dos efeitos devolutivo e suspensivo, temos o que chamamos de efeito translativo, que por sua vez autoriza este órgão “ad quem” a julgar além das matérias delineadas nas razões e contrarrazões do recurso, sem, no entanto, incorrer em julgamento extra, ultra ou infra petita. Tal caso, ocorre, geralmente, com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

Ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, uma vez que é devolvida ao Tribunal somente a matéria impugnada na decisão fustigada, o efeito translativo opera-se ainda que sem expressa manifestação da parte recorrente, mesmo naqueles casos em que lhe possa ser prejudicial, pois se trata de matéria que deve ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sobre o tema leciona a doutrina:

"O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer em qualquer grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das partes, a exemplo das questões enumeradas no art. 330 do CPC"
(Luis Guilherme Marinoni. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. p. 523).

Assim, as questões de ordem pública, sobre as quais não existe preclusão, podem ser apreciadas pelo Tribunal, desde que o recurso seja conhecido, preenchendo todos os requisitos para a sua admissibilidade (pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal), o que ocorre no presente caso.

A respeito do assunto,
a jurisprudência pátria tem admitido a aplicação do efeito translativo dos recursos, que permite ao tribunal, ao julgar um recurso, analisar questões de ordem pública, mesmo que não tenham sido expressamente suscitadas pelas partes ou abordadas na decisão recorrida. Entre essas questões, incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, como o indeferimento da petição inicial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II ? A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 desta Corte Superior. IV -
E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art . 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.
V ? Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior, porquanto a ausência de interesse processual na querela nullitatis decorreu do reconhecimento, pela Corte a qua, de a condenação anterior do Município teve por base a conduta omissiva da Administração Pública em não fiscalizar o loteamento ? formado em área pública ? aprovando-o por Decreto Municipal e por ter certificado a regularidade do domínio quando requerido o desmembramento pelos ora Agravados, enquanto a tese vertida no Recurso Especial refere-se à condenação foi a título de indenização por desapropriação de bem público levando ao revolvimento do conjunto fático probatório, assim teríamos que analisar a natureza de tal condenação imposta na ação primeva. VI ? Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida . VII ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII ? Agravo Interno improvido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (grifo nosso)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2) 2ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002484-18.2023.8 .17.9480 AGRAVANTE: GISELLE BEZERRA DA SILVA AGRAVADA: MUNICÍPIO DE TORITAMA ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TORITAMA RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TORITAMA. DEMISSÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONFIGURADA. DECRETO Nº 20.910/1932 .
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.DECISÃO UNÂNIME. 1.Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3,Relator.:Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) . 2. Verifica-se que o ato de demissão da agravante ocorreu em 1998. Como a presente ação foi ajuizada somente em 10 de agosto de 2023, isto é, mais de vinte e cinco anos após o ato administrativo que culminou a sua demissão, exigível o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.
3 . cumpre destacar que o efeito translativo dos recursos, bem por isso, possibilita ao juízo ad quem analisar de ofício questões de ordem pública em sede recursal, inclusive em se tratando de agravo de instrumento, não configurando, portanto, supressão de instância
4. Deve ser concedido o efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição do fundo do direito. 5 . Agravo de Instrumento negado provimento. Prescrição do Fundo de Direito reconhecida. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e aplicando o efeito translativo, reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito para julgar extinção a ação originária com resolução do mérito, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante deste julgado . Caruaru, data da certificação digital. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00024841820238179480, Relator: JOSE SEVERINO BARBOSA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM IMÓVEL - PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE EXECUTADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - CPC, ART. 674, § 2º, INC. I - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM
1 Pela aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, pode o Órgão Julgador colegiado, de ofício, examinar as condições da ação e os pressupostos processuais, por serem matérias de ordem pública.
2 O art . 17 do Código de Processo Civil dispõe que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". A legitimidade de parte é, como se sabe, condição indispensável da ação, de modo que, quando inexistente, deve o magistrado extinguir o feito sem resolução de mérito, inclusive facultando-se ao Tribunal que assim proceda, por tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição ( CPC, art. 485, inc. VI c/c § 3º) . Afinal, deve o Estado-juiz se eximir de prestar a tutela almejada quando não preenchidas todas as condições indispensáveis ao processamento da actio. 3 O cônjuge ou companheiro é legitimado a opor embargos de terceiro, desde que esteja agindo em defesa de bens próprios ou de sua meação ( CPC, art. 674, § 2º, inc. I) . Recaindo a ordem de penhora, entretanto, única e especificamente sobre a meação do cônjuge executado, isto é, já resguardada a metade da esposa, esta não detém legitimidade para, em nome próprio e por meio de embargos de terceiro, pleitear a defesa da metade do devedor. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5007994-53.2020.8 .24.0000, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 16/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

Sendo assim, embora a regra geral atribua ao Juízo de 1º grau (Art. 485, inciso I, do CPC) a competência para o indeferimento da petição inicial, a atuação do tribunal, por meio do efeito translativo, não configura, por si só, usurpação de competência, mas sim o exercício de uma prerrogativa processual para sanar vícios insanáveis que impedem o prosseguimento do feito.

DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF E DA SÚMULA 431/STJ

No caso em comento, observa-se que a decisão monocrática agravada fundamentou o indeferimento da petição inicial na Súmula 266 do STF, que dispõe:
"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"
.

Contudo, a aplicação dessa súmula deve ser analisada com cautela, distinguindo-se a impugnação de lei em tese da impugnação de ato normativo com efeitos concretos.

Analisando o presente caso com maior detença e, conforme bem delineado nas razões do agravante, o mandado de segurança não visa impugnar em tese as Portarias Estaduais nº 276/2017 e 1.726/2016, mas sim impedir a aplicação de tais normas fiscais, que estariam sendo concretamente exigidas contra a impetrante.

Nesse sentido, resta cristalino que o referido mandado de segurança tem índole preventiva, e se insurge contra norma tributária de efeito concreto, a qual está sendo aplicada pelo Fisco Paraense.

A respeito do assunto, preleciona a doutrina de Hugo de Brito Machado:

Afastemos desde logo a confusão, feita por alguns, entre mandado de segurança preventivo e mandado de segurança contra lei em tese. São coisas inteiramente distintas. § Há quem entenda como lei em tese aquelas normas abstratas que, enquanto não aplicadas por ato concreto de execução, são incapazes de acarretar lesão a direito individual. Na verdade, porém, a lei deixa de ser em tese no momento em que incide. No momento em que ocorrem os fatos na mesma descritos, e que, por isto mesmo nasce a possibilidade de sua aplicação.
Não é o ato de aplicar a lei, mas a ocorrência de seu suporte fático, que faz com que a lei possa ser considerada já de plano concreto
. § Mandado de segurança contra lei em tese e mandado de segurança contra lei que não
incidiu (...) especificamente em matéria tributária, para que se torne cabível a impetração de mandado de segurança preventivo, não é necessário esteja consumado o fato imponível. Basta que ensejam concretizados fatos dos quais logicamente decorra o fato imponível. § Em síntese, e em geral, o mandado de segurança é preventivo quando, já existe ou em vias de surgimento a situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal, tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.
É preventivo porque destinado a evitar a lesão ao direito já existente ou em vias de surgimento, mas pressupõe a existência da situação concreta na qual o impetrante afirma residir ou dela recorrer o seu direito cuja proteção, contra a ameaça de lesão, está a reclamar do Judiciário. (...)
assim, editada uma lei criando ou aumentando o tributo, desde que ocorrida a situação de fato sobre a qual incide a possibilidade de sua cobrança, desde logo a autoridade está obrigada a exigir o tributo e a impor penalidades aos inadimplentes. § Em tais condições, é viável a impetração de mandado de segurança preventivo. Não terá o contribuinte de esperar que se concretize tal cobrança. Nem é necessária a ocorrência de ameaça dessa cobrança. O justo receio, a ensejar a impetração, decorre do dever legal de autoridade administrativa de lançar o tributo, impor as penalidades e de fazer a cobrança respectiva.
A autoridade administrativa não pode deixar de aplicar a lei tributária, ainda que a considere inconstitucional. E não é razoável presumir-se que vai descumprir o seu dever (MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA - ED. REV. TRIBS. PÁGS. 268 A 270).

A Jurisprudência Pátria, no mesmo sentido, consolidou o entendimento de que a Súmula 266/STF não se aplica quando o ato normativo, embora abstrato em sua formulação, produz efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica do impetrante, configurando uma ameaça real e atual a direito líquido e certo, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA . OFENSA AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A ausência de intimação do autor para se se manifestar sobre a eventual aplicabilidade do art. 332 do CPC, viola os princípios do contraditório prévio e da não surpresa dispostos no art. 10 do CPC, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” . Logo, mister o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença recorrida; mesmo porque não se encontra o pleito autoral enquadrado nas hipóteses autorizativas de improcedência liminar do pedido. 2. Em virtude do julgamento liminar do feito, não houve, nos autos, a notificação da autoridade coatora para prestar informações conforme requer o artigo 7º da Lei 12.016/09, o que constitui óbice ao regular processamento da lide, não sendo, portanto, possível a análise do mérito em sede de segundo grau, ante a não aplicação do disposto no parágrafo 3º do art . 1.013 do CPC. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal . O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo próprio pedido encerra a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle concentrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade” (STJ, AgInt no REsp 1.796.204/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2019)
. 4.
No presente caso não se revela cabível a aplicação da Súmula 266 do STF, devendo ser reconhecido o cabimento da impetração, visto que o mandamus visa afastar a exigibilidade do DIFAL e do FECOP, ante a possibilidade de gerar efeitos concretos ao contribuinte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito e análise do mérito. (TJ-PI - Apelação Cível: 0842928-54.2022.8 .18.0140, Relator.: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO) (grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF– ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula nº 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita
. 2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo . (TJ-MT 10249652120208110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2022) (grifo nosso)

No caso em tela, as Portarias Estaduais nº 276/2017 e 1.726/2016, ao instituírem o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para base de cálculo do ICMS, geram efeitos diretos e concretos sobre a atividade econômica da Agravante, impondo-lhe uma sistemática de tributação que ela considera ilegal e inconstitucional.

Por fim, em caso análogo, observa-se que esta Colenda 1ª Turma de direito Público também decidiu pelo cabimento do mando de Segurança, vejamos:

Direito tributário. Agravo Interno em agravo de instrumento. mandado de segurança. icms. pauta fiscal. preço médio ponderado ao consumidor final (pmpf). súmula 431 do stj. decisão mantida. recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, suspendeu os efeitos das Portarias nº276 e nº1.726 da SEFA/PA, que instituem a pauta fiscal para base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de declaração incidental de ilegalidade de atos normativos em mandado de segurança e a legalidade da utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para análise incidental da legalidade de atos normativos que afetam diretamente a esfera jurídica do impetrante, não se confundindo com controle abstrato de constitucionalidade.

4. O PMPF, independentemente da nomenclatura adotada, compartilha a mesma natureza jurídica da pauta fiscal, constituindo arbitramento prévio e abstrato da base de cálculo do ICMS, prática vedada pela Súmula 431 do STJ.

5. O art. 148 do CTN só autoriza o arbitramento da base de cálculo mediante processo regular e quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, não permitindo presunção absoluta aplicável indistintamente a todos os contribuintes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
: "É ilegal a utilização do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) como base de cálculo do ICMS por configurar pauta fiscal, cuja aplicação é vedada pela Súmula 431 do STJ, sendo permitido o arbitramento da base de cálculo somente mediante processo regular e quando as declarações do contribuinte não mereçam fé, nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 148; Súmula 431 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AI nº 0805048-42.2020.8.14.0000 (TJPA, AI nº. 0811443-11.2024.8.14.0000, Relª. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 15/04/2025)

Desta feita, refluo do entendimento firmado a quando da prolatação da decisão monocrática ora guerreada, para afirmar que a impetração do mandado de segurança, no presente caso, é via adequada, posto que não se volta contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos e lesivos de um ato normativo que afeta diretamente a esfera jurídica da empresa impetrante, devendo o mandamus prosseguir até o seu regular julgamento de mérito.

DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Em relação ao mérito do Agravo de Instrumento, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará visa combater a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu a medida liminar requerida pela empresa Prime distribuidora de Bebidas Ltda. Vejamos a parte dispositiva da decisão agravada, in verbis:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA dos efeitos das PORTARIAS Nº 276 e Nº 1.726, em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, de forma que a Impetrante não se submeta à sistemática da Pauta Fiscal de Valores, prevista na referida norma administrativa, para efeito de apuração da base de cálculo do ICMS, devendo, assim, recolher o tributo pela sistemática de crédito e débito, tornando efetivamente aplicável o Princípio da Não-Cumulatividade.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).”

Em suas razões, o agravante Estado do Pará suscita a ausência de direito líquido e certo e a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de textos de lei em tese; defende a constitucionalidade da cobrança do preço médio ponderado ao consumidor final (PMPC); e alega o perigo de dano diante da impossibilitado de exercer sua competência tributária.

Acerca do tema, necessário anotar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 431:
“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é impossível, conforme as regras do sistema tributário, prestigiar-se a cobrança do ICMS com base nos valores previstos em pauta fiscal, destacando que o art. 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser invocado para a fixação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado pelo contribuinte não mereça fé, ficando, neste caso, a Fazenda autorizada a arbitrá-lo. Transcrevo o dispositivo, in verbis:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

O Estado do Pará, portanto, objetiva caracterizar o Preço Médio Ponderado Final (PMPF) como instrumento distinto da pauta fiscal. Contudo, independentemente da nomenclatura adotada, verifica-se que ambos os institutos compartilham a mesma natureza jurídica de arbitramento prévio e abstrato da base de cálculo do ICMS, prática expressamente vedada pela sobredita Súmula 431 do STJ.

Desta feita, conforme se observa, tal enunciado reforça a tese da empresa impetrante de que a sistemática de tributação imposta pelas portarias estaduais é ilegítima, o que corrobora a existência de direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS COM BASE DE CÁLCULO NO “BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO” (PAUTA FISCAL), INSTITUÍDA PELA PORTARIA SEFA 1.643/2019. RECOLHIMENTO DO ICMS COM BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLEITO VISANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805048-42.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE INTERMODAL. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS. PAUTA FISCAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, obstando o agravante de cobrar ICMS sobre os serviços subcontratados de transporte de mercadorias das substituídas pelo impetrante, com base na pauta fiscal; assim como de apreender/reter as mercadorias relativas aos créditos discutidos na demanda; 2. Segundo o disposto no inciso II, do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 - Lei Kandir, assim como o inciso III do art. 15 da Lei Estadual nº 5.530/89 o preço do serviço é a base de cálculo da prestação de serviço de transporte interestadual; 3. A cobrança de ICMS com base na Portaria nº 938/2015 - Boletim de Preços Mínimos - equivale à pauta fiscal nacional, sobre a qual o STJ já consolidou o entendimento contrário à sua aplicação, nos termos da Súmula 431; 4. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, aplicado sobre serviços, encontra guarida tão somente nos casos a saber: a) quando for omisso o valor ou o preço dos bens; e b) quando as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado não merecerem fé. É a dicção do art. 148 do CTN. Considerando que o agravante não comprovou a incidência de nenhuma hipótese nos autos, ressoa ilegal a cobrança de ICMS com base na pauta fiscal; 5. A apreensão de veículos e mercadorias, em função de recolhimento de ICMS em desacordo com a pauta fiscal consiste em medida que afronta a Súmula 323 do STF; 6. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, mostra-se incisivo em face das empresas substituídas, diante da iminência da coerção ao recolhimento de ICMS à maior e de novas apreensões de mercadorias, impondo ônus financeiro indevido, como ainda empecilhos ao desenvolvimento de suas atividades; 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (2019.00502304-90, 200.786, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-20) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ICMS. EMPRESA QUE COMERCIALIZA SUCATAS REVENDENDO PARA INDÚSTRIAS OU OUTRAS EMPRESAS QUE RECICLAM DE FORMA SUSTENTÁVEL. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO (PAUTA FISCAL). PORTARIA Nº 1.179/2010. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conforme o disposto no art.146, III, “a” da CF e art. 97, IV, do CTN a base de cálculo do imposto deve estar definida na lei de regência do respectivo tributo. Daí a ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade do regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que ao meu ver, se verifica no presente caso. 2. O denominado Boletim de Preços Mínimos de Mercado, contido na portaria mencionada, ato do Secretário de Estado de Fazenda, Sr. Vando Vidal de Oliveira Rego, se trata, na realidade, de regime de pauta fiscal, que decorre de ato do Poder Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto, o que caracteriza ilegalidade e, também, a inconstitucionalidade, uma vez contraria dos dispositivos citados acima. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não é cabível, conforme as regras do sistema tributário, prestigiar-se a cobrança do ICMS com base nos valores previstos em pauta fiscal, destacando que o art. 148 do Código Tributário Nacional somente pode ser invocado para a fixação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato gerador, o valor do bem, direito ou serviço registrado pelo contribuinte não mereça fé, ficando, neste caso, a Fazenda autorizada a arbitrá-lo. Hipótese que não se verificou no presente caso. 4. Considerando-se o princípio constitucional da legalidade tributária (art. 150, I da CF), induvidoso que a autoridade apontada como coatora neste writ carece de respaldo legal para fixar, de forma discricionária, a base de cálculo do ICMS devido na comercialização de sucatas de ferro e aço, comercializadas pela empresa impetrante. (2018.01403828-24, 188.240, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-11) (grifo nosso)

Ademais, no presente caso, verifico que inexistiu um processo regular para arbitrar a base de cálculos das mercadorias, não estando comprovada a inidoneidade dos documentos e declarações prestadas pelo contribuinte de modo a justificar a aplicação de valor fixado em pauta fiscal.

De outro modo, vislumbra-se também o perigo concreto para a empresa impetrante, considerando os prejuízos irreversíveis que a medida imposta nas Portarias questionadas lhe causará, inviabilizando até mesmo o exercício de suas atividades comerciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para afastar o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança e, no mérito, manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, diante da configuração dos requisitos ensejadores para concessão da medida liminar pleiteada pela impetrante fundamentada no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN.

É o voto.

Belém, 29/09/2025